Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. No caso em apreço, determinou-se à Apelante que emendasse a inicial para juntar aos autos a certidão de óbito com a devida retificação acerca da existência de bens a inventariar e esclarecer sobre a participação dos demais herdeiros, bem como se elucidou quanto à incompetência do Juízo para julgar questões que se refiram a atos de registro público (art. 31, III, da Lei 11.697/08).

2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo civil. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz similar efeito.

3. Apelação conhecida e não provida.